Tribunal: TJMT
Processo: 1029056-10.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029056-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (EMBARGANTE), MARTA PROENCA - CPF: 426.991.180-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA DE 25% SOBRE REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DE SERVIDORA PÚBLICA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC – TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES DO §2º – RENDIMENTO INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS – PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1029056-10.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA

EMBARGADA: MARTA PROENÇA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA
., em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo decisão que indeferiu a penhora de 25% da remuneração da executada.

Nos embargos de declaração de Id. 325093856, a parte embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão embargado, embora tenha reconhecido a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de salários à luz da Teoria do Mínimo Existencial, incorreu em contradição interna e omissões relevantes, a ensejar o manejo dos aclaratórios com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, requerendo inclusive a atribuição de efeitos infringentes.

Defende haver contradição na fundamentação do acórdão embargado ao afirmar, por um lado, que a penhora de parte dos salários pode ser admitida em casos excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial, e, por outro, ao não indicar objetivamente em que medida o valor remanescente da renda líquida da executada — R$3.832,38, após o desconto dos 25% pretendidos — comprometeria sua subsistência, sobretudo quando comparado ao salário mínimo vigente.

Argumenta que o acórdão não apresentou parâmetro objetivo para definir o que seria “mínimo existencial”, tampouco enfrentou o argumento da embargante no sentido de que tal valor estaria acima do salário mínimo e, portanto, garantiria a dignidade da devedora, o que caracteriza omissão relevante.

Sustenta, ainda, a ocorrência de omissão quanto à aplicação do princípio da efetividade da execução, salientando que foram esgotadas todas as tentativas ordinárias de constrição patrimonial (SISBAJUD e RENAJUD), sem sucesso, e que a manutenção da impenhorabilidade sem qualquer perspectiva de satisfação do crédito transforma o título judicial em letra morta. Assevera que tal circunstância deveria ter sido objeto de ponderação pelo colegiado, especialmente diante do elevado valor do débito, que ultrapassa R$108.000,00.

Com vistas ao prequestionamento, requer manifestação expressa sobre os dispositivos legais aplicáveis, notadamente os artigos 833, inciso IV e §2º, e 805 do Código de Processo Civil, bem como sobre os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução, além da Teoria do Mínimo Existencial, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com destaque para os precedentes AgInt no AREsp n. 1.931.623/SP e AgInt no REsp 2102674/SP.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para que: seja sanada a contradição e omissão apontadas, com manifestação clara e pormenorizada sobre os motivos pelos quais o valor remanescente da executada seria insuficiente para garantir o mínimo existencial, mesmo sendo superior ao salário mínimo nacional; seja suprida a omissão quanto à necessidade de ponderação entre a efetividade da execução e a impenhorabilidade parcial da verba remuneratória, à luz da ausência de outros bens penhoráveis; seja conferido efeito infringente ao julgado, reformando-se o acórdão embargado, com o provimento do Agravo de Instrumento, a fim de autorizar a penhora de 25% dos rendimentos líquidos da executada, até a satisfação do crédito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA DE 25% SOBRE REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DE SERVIDORA PÚBLICA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC – TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES DO §2º – RENDIMENTO INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS – PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 833, IV, do CPC, os vencimentos e salários são, em regra, impenhoráveis, salvo nas hipóteses de dívida alimentar ou quando excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, conforme o § 2º do dispositivo.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, excepcionalmente, a relativização dessa impenhorabilidade, exige-se a observância rigorosa da teoria do mínimo existencial, de modo a resguardar a dignidade da pessoa humana.

No caso concreto, a remuneração líquida da executada, servidora pública estadual, não atinge o limite legal para aplicação da exceção e, há forte evidência de que a penhora de 25% de seus rendimentos comprometeria sua subsistência.

Ausente comprovação de que o valor remanescente seria suficiente para garantir o mínimo necessário à manutenção da vida digna, impõe-se a preservação da impenhorabilidade.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Manutenção da decisão agravada que indeferiu a constrição.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, verifica-se que a decisão recorrida examinou detidamente a norma prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que dispõe expressamente sobre a impenhorabilidade de verbas remuneratórias, notadamente os salários, vencimentos, soldos, subsídios, aposentadorias, pensões e outras verbas destinadas à manutenção do devedor e de sua família, ressalvadas as exceções constantes no § 2º do mesmo dispositivo.

Sobre a impenhorabilidade de bens, estabelece o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil:

“Art. 833. São
impenhoráveis
:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º.
”

Neste contexto, referida cláusula de proteção legal objetiva salvaguardar o mínimo existencial da parte executada, preservando sua dignidade pessoal e familiar frente à execução patrimonial, mesmo porque, o legislador, ao instituí-la, pretendeu vedar a constrição judicial de valores que constituem a principal, e por vezes única, fonte de subsistência do devedor.

No caso dos autos, a parte exequente requereu a penhora de percentual equivalente a 25% da remuneração líquida mensal percebida pela executada, correspondente ao montante de R$5.109,84 (cinco mil, cento e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Todavia, como corretamente apontado na decisão recorrida, a fixação de tal percentual, nas condições concretas dos autos, revela-se desproporcional, dada a natureza alimentar dos valores em questão e o impacto direto que a constrição causaria na subsistência da parte executada.

Não se nega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, de forma excepcional, a mitigação da impenhorabilidade de salários,
desde que observadas determinadas condições, como a preservação do montante mínimo necessário para assegurar a dignidade do devedor, a ausência de outros bens passíveis de constrição e a razoabilidade do percentual requerido
.

Contudo, a aplicação dessa relativização exige
análise rigorosa
das peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto à efetiva suficiência da renda remanescente para assegurar condições mínimas de vida.

O próprio STJ já assentou que, para débitos que não possuam natureza alimentar, a possibilidade de penhora sobre vencimentos depende da demonstração de que os valores percebidos pelo executado superam o limite de 50 salários mínimos mensais, nos termos do art. 833, §2º, do CPC, ou que o percentual objeto da constrição não afetará a manutenção digna do devedor e de seus dependentes (AgInt no REsp 1.866.087/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

No presente feito, a executada aufere
remuneração mensal líquida inferior a quatro salários mínimos
, montante que, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da função social da norma protetiva, não comporta qualquer redução por meio de penhora judicial, ainda que parcial, sob pena de interferência direta no núcleo essencial de sua subsistência e autonomia.

De fato, a quantia residual que restaria após a retenção de 25% dos vencimentos não configura excedente seguro para o custeio regular das necessidades básicas de qualquer indivíduo.

Nestes termos, a interpretação sistemática e finalística do art. 833 do CPC, harmonizada com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, impõe, no caso concreto, a manutenção da regra geral de impenhorabilidade, isso porque à míngua de provas que evidenciem a possibilidade concreta de suportar a constrição sem prejuízo à subsistência, não há espaço para relativização.

Aliás, como ressaltado com acerto pela magistrada de origem, o deferimento da medida pleiteada, além de vulnerar o preceito normativo de proteção ao mínimo existencial, resultaria em afronta ao caráter excepcional e restritivo da hipótese de relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares.

Em outras palavras, o ordenamento jurídico não autoriza a imposição de sacrifício desarrazoado à parte executada em prol da satisfação do crédito.

Assim, não se verifica, na hipótese dos autos, qualquer ilegalidade ou injustiça na decisão impugnada, a qual se mostra juridicamente adequada, em conformidade com a legislação vigente e em sintonia com a orientação firmada pelos tribunais superiores.

Como bem esclarece Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo Civil Comentado. 6ª ed. rev. E atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2021)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE MÚTUO.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.
2. Na hipótese, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do devedor. 3. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1932231 DF 2021/0107161-3, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022) (destaquei)

A propósito, julgados deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE VALORES PROVENIENTE DE APOSENTADORIA RURAL – ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.
Diante das particularidades do caso, não é possível a penhora dos proventos de aposentadoria do devedor, sem o comprometimento da sua subsistência e de seu tratamento médico
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024262-14.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIR O MÍNIMO DE SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1.874.222/DF entendeu ser possível, inclusive, na hipótese de execução de dívida NÃO ALIMENTAR, a relativização do § 2º do art. 833 do CPC, a fim de autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos. Todavia, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família.”
(TJ-MT - AI: 10038324120238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DECLAROU A IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO EM CONTA POUPANÇA DO EXECUTADO E DETERMINOU SEU DESBLOQUEIO – VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE - ART. 833, X, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A regra geral é a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, assim como da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, podendo ser excepcionada, nos termos do art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do CPC quando se voltar ao: (i) pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e (ii) pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. No caso dos autos, restou demonstrado que a conta bloqueada se trata de poupança e, ainda que o agravado não faça a utilização da conta bloqueada apenas como caráter de poupança, é bem verdade que a restrição vem sendo ampliada para aplicações de outra natureza independentemente das movimentações havidas. O objetivo da impenhorabilidade de depósito em poupança é claramente garantir um mínimo existencial ao devedor com base no princípio da dignidade da pessoa humana e se efetiva sobre o montante total visado pelo legislador. Dessa forma, sendo o bloqueio realizado na conta poupança do agravado, com depósito inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, há que se acolher a alegação de impenhorabilidade, razão pela qual a decisão guerreada não merece reparos.”
(TJ-MT 10010777820228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AGRAVANTE RECEBE SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - CARACTERIZADA A IMPENHORABILIDADE
- RECURSO PROVIDO. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, (art. 833, IV, do CPC/15). Outrossim, a intenção do legislador foi proteger o sustento da pessoa física, respeitado o limite de 50 salários mínimos mensais (artigo 833, § 2º, do CPC/15). No caso, configurada a impenhorabilidade, tendo em vista que a penhora incidiu sobre valor depositado em conta corrente na qual o agravante recebe seus proventos de aposentadoria, impõe-se o provimento do presente recurso a fim de determinar o desbloqueio dos referidos valores. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-MT - AI: 10009513820168110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2020)

Por fim, não se desconhece o entendimento atual da Corte Superior no sentido de se admitir a relativização da regra da impenhorabilidade em questão, desde que garantido o mínimo existencial da parte executada, circunstância essa que não se verifica no caso concreto pelas razões já expostas.

Assim, de se reconhecer que a pretensão de penhora encontra óbice na impenhorabilidade de que trata o Código de processo civil, impondo-se o desprovimento ao recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026